Tribunal: TJDFT
Processo: 0730699-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CONSENSUAL DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PARTES MAIORES E CAPAZES. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO GENITOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITADO.
1. A hipótese enumerada no inciso I do artigo 53 do CPC encerra hipótese de competência territorial, portanto, relativa, de sorte que é possível haver derrogação dessa competência por convenção das partes (CPC 63), por conexão ou continência (CPC 54), pela renúncia à prerrogativa de foro (in Código de Processo Civil comentado, 16a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 367). Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal.
2. No caso, a ação consensual de exoneração de alimentos proposta por alimentante e alimentando, maiores e capazes, possui natureza jurídica de jurisdição voluntária, ou seja, inexiste lide e litigantes, mas apenas interessados.
3. Por se tratar de critério territorial, prorroga-se a competência do foro em que ajuizada a demanda alimentícia, incidindo o enunciado 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
4. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZ DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA.